Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702710-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BRUNO DE MELO AROXA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que não reconsiderou decisão que declarou o crédito objeto do cumprimento de sentença como extraconcursal (id. 214282138). Requer a Agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando que há manifesto equívoco do Juízo de origem, ao afirmar que o crédito reconhecido pela sentença é extraconcursal; e que o periculum in mora está comprovado, pois a ausência de concessão de efeito suspensivo implicará na realização de atos constritivos contra o patrimônio da agravante, que se encontra em recuperação judicial É o breve relato. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O recurso é cabível, tempestivo e a agravante comprovou o recolhimento do preparo. Desta forma, encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 214282138 – autos originais): No passo, proferida decisão que declara o crédito objeto dos autos como extraconcursal (ID no. 207127950), a parte executada (OI Móvel S.A.) impugnou suas razões, sob o argumento de que a data do fato gerador que determina a existência do crédito é a data em que foi praticado a negativação pela empresa executada, e que deu ensejo ao direito de crédito, que foi apenas reconhecido pela sentença, devendo, portanto, ser reconsiderada a decisão de ID no. 207127950 (ID no. 208881427). Manifestação do exequente (Bruno de Melo Aroxa) no ID no. 211321763, oportunidade em que refuta as alegações da executada. Decido. Razão não assiste à empresa executada, porquanto a Jurisprudência do e. STJ é clara em admitir que a data do fato gerador é determinada pela ciência da violação pelo titular do direito. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da ‘actio nata’. Precedentes. 2. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023). Ante o exposto, indefiro os pedidos da petição de ID no. 208881427. Na hipótese, entendo provável o provimento do recurso. Inicialmente, cumpre ressaltar que é fato notório que a agravante é empresa que se encontra em recuperação judicial, de modo que aplicável à hipótese a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No caso em análise, o crédito objeto do cumprimento de sentença é referente à condenação à indenização a título de compensação por danos morais, em razão de negativação do nome do agravado ocorrida em novembro de 2021 a janeiro de 2022 e da qual ele teve ciência em dezembro de 2023, tendo havido trânsito em julgado da sentença em 29/07/2024. Conforme salientado pelo Juiz de origem, “(...) caso o crédito seja concursal, isto é, na hipótese de o fato gerador ter ocorrido até 01/03/2023, ainda que a sentença ou o trânsito em julgado sejam posteriores, o credor deve apresentar habilitação retardatária, a ser distribuída por dependência ao processo da segunda Recuperação Judicial, autos no. 0809863-36.2023.8.19.0001”. Cumpre, assim, indagar quando ocorreu o fato gerador do crédito executado. Com relação ao tema, há, atualmente, divergência de entendimentos na jurisprudência deste TJDFT sobre o momento do fato gerador do crédito decorrente de condenação por danos morais, com entendimentos no sentido de que o fato gerador ocorre quando fixada a indenização (Acórdão 1600122) ou de que o fato gerador ocorre no momento do evento danoso (Acórdãos 1898719, 1710661 e 1600122). Analisando tal divergência, entendo que deve ser considerado o fato gerador do crédito o momento do evento danoso, interpretação esta adequada ao acórdão do Recurso Especial 1842911 / RS, no qual fixada a Tese do Tema Repetitivo 1051. Consoante consta no voto do Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva: A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir, a partir da interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. (...) Porém, os créditos ilíquidos decorrentes de responsabilidade civil, das relações de trabalho e de prestação de serviços, entre outros, dão ensejo a duas interpretações quanto ao momento de sua existência, que podem ser assim resumidas: (i) a existência do crédito depende de provimento judicial que o declare (com trânsito em julgado) e (ii) a constituição do crédito ocorre no momento do fato gerador, pressupondo a existência de um vínculo jurídico entre as partes, o qual não depende de decisão judicial que o declare. (...) A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço. (...) Na responsabilidade civil contratual, o vínculo jurídico precede a ocorrência do ilícito que faz surgir o dever de indenizar. Na responsabilidade jurídica extracontratual, o liame entre as partes se estabelece concomitantemente com a ocorrência do evento danoso. De todo modo, ocorrido o ato lesivo, surge o direito ao crédito relativo à reparação dos danos causados. Em outras palavras, os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. O juiz, na decisão em ID 207127950 dos autos de origem, já considerou que o fato gerador do crédito ocorre no evento danoso, mas considerou que o evento danoso nos danos morais ocorreria no momento da ciência do autor, quando houve “o rompimento do equilíbrio psicológico do exequente, em função da exposição da vítima a uma situação vexatória, que causou dor, sofrimento, angústia ou humilhação”, o que teria ocorrido em dezembro de 2023, quando a vítima reconheceu que seu nome estava negativado. No entanto, a responsabilização civil por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor ocorre in re ipsa, sendo desnecessárias comprovações sobre o abalo à honra ou à reputação sofrida, ou sobre o rompimento de seu equilíbrio psicológico para sua configuração. Se os danos morais ocorrem da própria anotação, desnecessária, para a sua configuração, a efetiva ciência do consumidor, a qual apenas terá reflexo na prescrição, em razão da aplicação da teoria da actio nata citada na decisão recorrida. Assim, necessário que se considere que o fato gerador do crédito ocorreu com a efetiva anotação indevida. Por este motivo, os fatos geradores do crédito exequendo ocorreram entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, anteriores, portanto, ao pedido de recuperação judicial da agravante, de modo que o crédito deve ser considerado concursal, havendo, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Além disso, entendo que restou demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, considerando que, acaso não sobrestados os efeitos da decisão agravada, a agravante poderá ter seus bens constritos, o que poderá interferir no plano de recuperação judicial. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora